Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela apelante[1] sobre a composição concertada entre as partes[2], que resultara na confissão da dívida no montante de R$ 16.805,00 (dezesseis mil oitocentos e cinco reais) e parcelamento do débito cuja execução almejava, e que fora realizado pelos executados, acolho a manifestação que formulara, mormente porque assinalara que o acordado fora integralmente cumprido pela parte executada, como desistência do recurso que formulara, inclusive porque tivera como objeto apenas “a suspensão do processo até o cumprimento integral da dívida”[3] e a sentença, a seu turno, não impusera condenação honorária em seu desfavor[4]. Alinhada essa premissa, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para materialização do decidido e oportuno arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34125610 (fl. 270). [2] ID 34125582 (fls. 207/211). [3] ID 34125601, p. 5 (fl. 259). [4] ID 34125583 (fls. 212/213).